Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. As decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo são as chamadas “sentenças” parciais (art. 354, parágrafo único, e art. 356, § 5o, do CPC). A hipótese em comento é totalmente diversa, pois não houve pronunciamento sobre o mérito propriamente, não podendo o decisum ser atacado, desde logo, por agravo de instrumento, com fulcro no inc. II do art. 1.015 do CPC. Outrossim, a hipótese dos autos não se amolda à redistribuição do ônus da prova, arredando-se o conhecimento do agravo com fulcro no inc. XI do art. 1.015 do diploma processual.
3. Agravo interno conhecido e não provido.